Tribunal: TJSP
Processo: 1047236-29.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI No 9656/98 – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO: RESP 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS – VALORES EM UNIDADES DE SERVIÇO – ADMISSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA – AFASTAMENTO,

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI No 9656/98 – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO: RESP 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS – VALORES EM UNIDADES DE SERVIÇO – ADMISSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA – AFASTAMENTO, NO ENTANTO, DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 5% QUANDO A BENEFICIÁRIA ATINGIR 72 ANOS – DESVANTAGEM EXCESSIVA À CONSUMIDORA IDOSA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.